Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702812-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIA RITA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão saneadora (ID 54089298 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento no 0709066-03.2019.8.07.0009. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de ação de reparação de danos materiais, na qual a autora afirma que tentou sacar a quantia depositada no Banco requerido a título de PASEP e para sua surpresa havia apenas a quantia de R$531,78, conforme demonstrativo que junta, constando registros referentes apenas ao período de 1999 em diante. Afirma que, ao pedir todos os extratos referentes a sua conta individual do PASEP, verificou que houve depósitos até o ano de 1988, último ano em que houve depósitos de cotas, valores que acrescidos de juros e correção totalizariam valor bem maior que o disponibilizado. Aduz que, em 18/08/1988, o saldo atual da sua conta do PASEP era Cz$42.534,00, antes da extinção legal de depósito a favor dos servidores, mas houve débitos na conta de forma indevida, sendo certo que o valor que tem a receber é de R$3.468,71. A audiência de conciliação restou infrutífera (ID n. 50610311). O banco requerido ofertou contestação de ID n. 51828452, impugnando a gratuidade de justiça e o valor da causa e alegando, em preliminar, falta de interesse de agir; prescrição do direito de ação; incompetência da Justiça estadual ante a necessidade de litisconsórcio com a União e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a falta de responsabilidade da instituição financeira, excludente de ilicitude e a inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou improcedência dos pedidos. A autora se manifestou em réplica (ID n. 53897356). DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. Quanto à preliminar de incompetência, observo que a Justiça Estadual é competente para apreciar a questão sobre a atualização do saldo PASEP, pois não há necessidade da intervenção da União, já que, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970) a gestão das referidas contas e não há alegação de ausência de depósito, único caso em que a União deveria compor o polo passivo. No que diz respeito ao valor da causa, observo que a parte autora realizou o cálculo nos termos do art. 292, V, do CPC, uma vez que atribuiu à causa o valor que pretende receber a título de danos materiais. Ressalto que a discussão acerca do valor efetivamente devido cinge-se ao mérito do processo, motivo pelo qual mantenho o valor indicado pela autora. No que tange à legitimidade, o Banco do Brasil é legitimado a responder por eventuais diferenças de valores depositados em conta PASEP, uma vez que é o gestor do fundo e, portanto, responsável por eventual diferença que deixou de ser creditada referente a juros e correção. A questão discutida no processo reside na alegação de suposta má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima ad causam para responder aos pedidos. Quanto ao interesse de agir, que se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, verifico que a sua presença é evidente, considerando que o problema não foi solucionado extrajudicialmente, sendo necessária, útil e adequada a propositura da demanda para que a autora possa receber o valor que entende devido. Quanto à prescrição do direito de ação, sabido é que o prazo é quinquenal, prazo reconhecido pela ré. O termo inicial é contado da data em que surge o direito do autor em reclamar eventual pagamento a menor, no caso, a data em que foi realizado o saque na conta, pois a partir de então é que teve conhecimento dos valores corrigidos de forma supostamente equivocada. Portanto, entendo não ocorrida a prescrição, já que a autora recebeu o pagamento em 08 de setembro de 2014 e ajuizou a demanda em 02 de setembro de 2019, dentro do prazo quinquenal. Ademais, rejeito a impugnação a gratuidade de justiça, pois o requerido não comprovou sequer minimamente que a autora não faz jus ao benefício, além do que há presunção legal de que é hipossuficiente, nos termos do art. 99, §3o do CPC. REJEITO, pois, as preliminares aventadas, bem como a prejudicial de mérito, declarando saneado o feito. O ponto controvertido é a regularidade da execução dos fundos do PASEP, pelo Banco do Brasil, e a correção dos valores creditados a título de correção monetária e juros, desde o primeiro depósito até o último. O ônus da prova é do réu, na forma do art. 373, II do CPC, mesmo porque, como gestor do fundo, é o único que pode demonstrar como isso ocorreu” (ID 54089298 - Pág. 2). Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Assevera que a parte autora atribuiu à causa valor demasiadamente excessivo, no importe de R$3.468,71(três mil, trezentos e onze reais e setenta e um centavos), requerendo que o valor da causa seja arbitrado com base no valor efetivamente sacado. Argumenta não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP teria vigorado até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, defende a prescrição do caso posto em tela, já que a ação original foi ajuizada tão somente em 02/09/2019. Destaca que a narrativa não revela a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e tampouco a parte autora mostra-se hipossuficiente, impossibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. DO PARCIAL CONHECIMENTO Exceto pelo capítulo da inversão do ônus da prova, os demais temas da decisão interlocutória, versando sobre incompetência, valor da causa, legitimidade e prescrição do direito de ação não estão contemplados nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se as demais matérias deduzidas no presente recurso estão relacionadas à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do CPC de 2015 como os da economia e celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. A eminente relatora do precedente declarou em seu voto: “Está na raiz etimológica de ‘processo’, derivada do latim ‘procedere’, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões”. Logo, considerando que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por incompetência, tenho como cabível o agravo. Nesse passo, CONHEÇO do agravo de instrumento sobre os capítulos da competência e sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 1.015, XI do CPC. Contudo, NÃO CONHEÇO do agravo em relação ao valor da causa, legitimidade e prescrição do direito de ação, pois não se aplica o Tema Repetitivo 988, STJ. Não há urgência para que os temas sejam, desde logo, dirimidos. DA LIMINAR A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a tese recursal consistente na incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento da Turma sobre o tema. Confira-se: “II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte” (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019 – grifei). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, numa análise perfunctória, justifica-se a redistribuição do encargo probatório, no caso, pelo aparente monopólio das informações por parte do agravante referente às correções nas quantias, cuja falta de disponibilidade de acesso à autora provoca-lhe dificuldade à elucidação do fato. Como bem assinalado na própria decisão, o Banco do Brasil, como órgão gestor dos fundos do PASEP, é o único que pode demonstrar como foram corrigidos os valores creditados desde o primeiro depósito até o último. Logo, neste momento processual, não foi demonstrada a probabilidade das alegações do agravante, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator